Tribunal: TJDFT
Processo: 0708360-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0708360-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELVANIA DE SOUZA LIMA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DELVANIA DE SOUZA LIMA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0704424-81.2024.8.07.0018, indeferiu o pedido de reconsideração da agravante. Em suas razões recursais (ID n.o 69543865), a parte agravante sustenta em apertada síntese que a decisão agravada deve ser reformada, uma vez que não há razões para aguardar o trânsito em julgado do IRDR n.o 0723785-75.2023.8.07.0000, devendo a execução seguir seu curso normal. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pugna pela reforma da decisão a quo, com o prosseguimento normal do feito. Preparo regular (ID n.o 69559354). É o relatório. DECIDO. A insurgência da parte agravante encontra-se evidentemente preclusa. O ponto trazido pela agravante, cerne do recurso, já foi objeto de manifestação do Juízo de origem na decisão (ID n.o 205898596 PJe-1) proferida, em 30/07/2024, cujos embargos foram rejeitados pela decisão datada de 04/09/2024, in verbis: “DECISÃO Cuida-se de pedido de cumprimento individual relativo à ação coletiva no 32.159/1997, proposta pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal – SINDIRETA/DF em substituição processual de seus filiados, que tramitou no juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, cujo pedido foi julgado parcialmente procedente para condenar o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso, relativas ao benefício alimentação. O pedido foi recebido pela decisão de ID 178630019. O réu apresentou impugnação ao cumprimento de sentença no qual alega, entre outros temas, a ilegitimidade ativa do autor para o presente cumprimento por ser ele, à época do ajuizamento da ação coletiva, servidor do Instituto de Saúde do Distrito Federal, pessoa jurídica diversa do réu, o que é possível verificar nas fichas apresentadas junto ao pedido inicial (ID 175633948 e seguintes). Foi instaurado Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000), no qual foi determinada a suspensão de todos os processos que tratem desse assunto. Veja-se a ementa: PROCESSO CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. LEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL. REPETIÇÃO DE PROCESSOS. ENTENDIMENTOS CONFLITANTES SOBRE A MESMA QUESTÃO. MATÉRIA EXCLUSICAMENTE DE DIREITO. RISCO À ISONOMIA E À SEGURANÇA JURÍDICA CONSTATADOS. IRDR ADMITIDO. SUSPENSÃO DE PROCESSOS DETERMINADA. 1. Constata-se, no caso, a existência de dissenso jurisprudencial sobre a legitimidade ativa para a propositura de cumprimentos individuais da sentença proferida na Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), mostrando-se imprescindível a pacificação do entendimento desta eg. Corte de Justiça sobre a matéria, em respeito à isonomia e à segurança jurídica, corolários do próprio Estado Democrático de Direito. 2. Presentes os requisitos de admissibilidade do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, previstos no art. 976 do CPC/15, diante da repetição de processos que versam sobre a mesma controvérsia, unicamente de direito, que vem sendo objeto de entendimentos divergentes nesta Corte de Justiça, inexistindo, ainda, afetação da questão para julgamento sob a sistemática dos recursos repetitivos, pelas Cortes Superiores. 3. Admitido o processamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, para a fixação da seguinte tese jurídica: “Somente os servidores da Administração Direta do Distrito Federal, representados pelo SINDIRETA/DF na data da propositura da Ação Coletiva no 32.159/97 (PJe no 0039026-41.1997.8.07.0001), têm legitimidade para o respectivo Cumprimento Individual da Sentença Coletiva”. 4. Determinada a suspensão dos processos que versem sobre o tema, nos termos do art. 982, I, do CPC/15. Ressalte-se que o IRDR em questão não trata de todos os cumprimentos individuais de sentença com base nesta ação coletiva, mas apenas daqueles em que o exequente pertencia aos quadros de pessoa jurídica distinta do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação, conforme ocorre neste caso. Assim, determino a suspensão do feito até o julgamento definitivo do IRDR 21 (autos no 0723785-75.2023.8.07.0000).” Contra essa decisão, a parte agravante protocolou petição chamando o feito à ordem, o qual foi recebido pela decisão de ID n.o 220397238 PJe-1, proferida em 11/12/2024, como pedido de reconsideração, nos seguintes termos: “DECISÃO Recebo a peça de ID 215932986 como pedido de reconsideração. No entanto, as razões apresentadas já foram previamente apreciadas, não sendo suficientes para modificar o entendimento antes manifestado, que se cinge a obedecer decisão de instância superior. Diante do exposto, indefiro o pedido de ID 215932986. Mantenham-se a suspensão da tramitação até decisão final, com trânsito em julgado, no IRDR no 21. Sem prejuízo, desassociem-se os autos associados a estes.” Ocorre que, quando a parte agravante interpôs o presente agravo de instrumento, em 10/03/2025, a decisão do dia 04/09/2024, que rejeitou os embargos de declaração, já estava preclusa. Diante desse cenário, indubitável que as insurgências da parte recorrente se encontram alcançadas pela preclusão. A preclusão é a perda de uma faculdade processual da simples prática do ato (preclusão consumativa), seja em razão do seu não exercício dentro do prazo previsto (preclusão temporal), seja da realização de outro ato incompatível com aquele anteriormente pretendido (preclusão lógica). Dessa forma, não tendo sido impugnada no momento processual oportuno, as questões referentes ao pedido de prosseguimento do feito originário requerido pela agravada já estão acobertadas pelo instituto da preclusão e não podem mais ser discutidas, uma vez que, nos termos do art. 507 do CPC, “é vedado à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito operou-se a preclusão”. Assim, como o pedido de reconsideração não tem o condão de suspender ou reabrir o prazo recursal, que é computado a partir da data em que o litigante tomou conhecimento da primeira decisão que lhe foi desfavorável, isto é, em 04/09/2024 (rejeição dos embargos de declaração), ostenta-se manifestamente intempestiva a inconformidade aviada nesta instância revisora. A respeito do tema colaciono os seguintes precedentes deste Tribunal de Justiça, in vebis: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração não obsta o prazo recursal. Dessa forma, não interposto o recurso no momento oportuno, a decisão é atingida pela preclusão temporal. 2. O processo deve caminhar para a frente, não podendo a parte agravante, sob o pretexto de que a matéria impugnada é de ordem pública, rever decisão cujo prazo recursal não fora atendido. 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Acórdão n.1059161, 07104708720178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO INTERNO - DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - INTEMPESTIVIDADE - ATO RECORRIDO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INDISPONIBILIDADE DOS AUTOS PARA SE MANIFESTAR SOBRE A DECISÃO DO JUIZ - ALEGADO PEDIDO DE RESTIUIÇÃO DE PRAZO NÃO ANALISADO - IRRELEVÂNCIA - RECURSO DESPROVIDO. 1. A negativa de seguimento ao agravo de instrumento decorre da preclusão do ato em virtude do pedido de reconsideração formulado posteriormente, o qual, sabidamente, não suspende o prazo recursal. (...) 3. Recurso desprovido.” (Acórdão n.963921, 20160020072617AGI, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/08/2016, Publicado no DJE: 09/09/2016. Pág.: 200/208) grifo nosso Logo, evidenciada a preclusão da decisão recorrida, o recurso não deve prosperar. Posto isso, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser manifestamente inadmissível. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador